Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704166-76.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO A parte apelante, Antonio Ribeiro de Carvalho, formula proposta de acordo (ID 43261782). Considerando que houve, recentemente, tentativa infrutífera de acordo (ID 42377332), que o processo está incluído em pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária Virtual da 4a turma Cível (02/03/2023 a 10/03/202), e que há possibilidade de autocomposição a qualquer tempo (CPC/15 139 V), mantenha-se em pauta de julgamento. Após, intime-se o Distrito Federal para apreciação da proposta de acordo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator